Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750184-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SILVANA FERNANDES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau analisou o alegado excesso de execução decorrente dos índices aplicáveis para a correção monetária e determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual: 1) supressão de instância quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento; 2) violação ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator